Tribunal: TJDFT
Processo: 0741073-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que não fora possível proceder à intimação do agravado para contrariar o agravo. Ante essa evidência, à agravante para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, informe o atual endereço do agravado de forma a ser viabilizada sua intimação para o prosseguimento do feito processual. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço do agravado, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 32400643.